Tribunal: STJ
Processo: 0002789-19.2024.8.16.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016550 - PR (2025/0303742-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RUAN VITOR CLEMENTE SOUZA DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA JULIANA BOLJEVAC CSUCSULY - PR074442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPÓTESE
DE
SUSPENSÃO,
INTERRUPÇÃO
OU
PRORROGAÇÃO
DO
PRAZO
PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por intempestividade, com base no
-E, V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se pode haver o conhecimento do agravo
em recurso especial interposto fora no prazo de 15 dias corridos, sem que a parte
recorrente tenha apresentado, dentro do prazo de intimação dado por esta Corte,
comprovação idônea de hipótese de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de 15 dias corridos,
conforme os arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, e 1.042,
, do Código de Processo Civil, bem
caput
como o
do Código de Processo Penal.
art. 798
4. Nos termos da atual redação do art. 1.003, § 6o, do CPC, a parte recorrente deve
comprovar a ocorrência de feriado local ou de outra hipótese legítima de suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual na origem no ato de interposição do
recurso. Caso assim não faça, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou
poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
5. Após ter sido intimada por esta Corte para comprovar eventual suspensão, interrupção
ou prorrogação do prazo processual, o agravante não cumpriu a determinação no prazo
apresentado petição
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal, tendo apenas
intempestiva constando cópias de tela do sistema PROJUDI que indicariam contagem
processual distinta.
6. Na esteira da jurisprudência do STJ, para fins de cumprimento do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, a extensão do prazo processual deve ser comprovada por documento oficial
expedido pelo Tribunal de origem ou por outro meio inequívoco e idôneo, não sendo
Documento eletrônico VDA53907473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 96c449d4-8aaf-469d-9b1b-50d9d7a6d473

aceitas cópias de tela ou de imagens de páginas extraídas da internet e inseridas na
petição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação de suspensão, interrupção ou prorrogação de prazo processual deve
ser feita mediante documento idôneo e oficial, não sendo aceita a apresentação de prints
de tela ou imagens extraídas do sistema eletrônico para a correspondente comprovação.
2. A demonstração de erro induzido pelo sistema eletrônico do Tribunal de origem deve
ser feita de forma inequívoca, no momento da interposição do recurso ou dentro do prazo
assinalado para comprovação de tempestividade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 994, VIII; 1.003, §§ 5o e 6o; 1.042, caput; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
AREsp 2.590.049/GO,
STJ,
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de
2/10/2024;
AREsp 2.638.376/MG,
STJ, AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
27/3/2025;
AREsp 2.744.511/DF,
STJ, AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
21/3/2025;
AREsp 2.696.873/SP,
de
STJ, AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
20/12/2024;
AREsp 2.395.219/PR,
DJe de 15/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53907473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 96c449d4-8aaf-469d-9b1b-50d9d7a6d473

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016550 - PR (2025/0303742-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RUAN VITOR CLEMENTE SOUZA DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA JULIANA BOLJEVAC CSUCSULY - PR074442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPÓTESE
DE
SUSPENSÃO,
INTERRUPÇÃO
OU
PRORROGAÇÃO
DO
PRAZO
PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por intempestividade, com base no
-E, V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se pode haver o conhecimento do agravo
em recurso especial interposto fora no prazo de 15 dias corridos, sem que a parte
recorrente tenha apresentado, dentro do prazo de intimação dado por esta Corte,
comprovação idônea de hipótese de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de 15 dias corridos,
conforme os arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, e 1.042,
, do Código de Processo Civil, bem
caput
como o
do Código de Processo Penal.
art. 798
4. Nos termos da atual redação do art. 1.003, § 6o, do CPC, a parte recorrente deve
comprovar a ocorrência de feriado local ou de outra hipótese legítima de suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual na origem no ato de interposição do
Documento eletrônico VDA53907481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:46
Código de Controle do Documento: 0d743eac-31a5-4549-b41b-a631837c2bef

recurso. Caso assim não faça, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou
poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
5. Após ter sido intimada por esta Corte para comprovar eventual suspensão, interrupção
ou prorrogação do prazo processual, o agravante não cumpriu a determinação no prazo
apresentado petição
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal, tendo apenas
intempestiva constando cópias de tela do sistema PROJUDI que indicariam contagem
processual distinta.
6. Na esteira da jurisprudência do STJ, para fins de cumprimento do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, a extensão do prazo processual deve ser comprovada por documento oficial
expedido pelo Tribunal de origem ou por outro meio inequívoco e idôneo, não sendo
aceitas cópias de tela ou de imagens de páginas extraídas da internet e inseridas na
petição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação de suspensão, interrupção ou prorrogação de prazo processual deve
ser feita mediante documento idôneo e oficial, não sendo aceita a apresentação de prints
de tela ou imagens extraídas do sistema eletrônico para a correspondente comprovação.
2. A demonstração de erro induzido pelo sistema eletrônico do Tribunal de origem deve
ser feita de forma inequívoca, no momento da interposição do recurso ou dentro do prazo
assinalado para comprovação de tempestividade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 994, VIII; 1.003, §§ 5o e 6o; 1.042, caput; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
AREsp 2.590.049/GO,
STJ,
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de
2/10/2024;
AREsp 2.638.376/MG,
STJ, AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
27/3/2025;
AREsp 2.744.511/DF,
STJ, AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
21/3/2025;
AREsp 2.696.873/SP,
de
STJ, AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
20/12/2024;
AREsp 2.395.219/PR,
DJe de 15/8/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53907481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:46
Código de Controle do Documento: 0d743eac-31a5-4549-b41b-a631837c2bef

Trata-se de agravo regimental de fls. 675/681 interposto por RUAN VITOR
CLEMENTE SOUZA DA SILVA contra decisão monocrática da Presidência desta
Corte, que, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da sua
intempestividade (fl. 670).
No presente regimental, a defesa argumenta que a decisão agravada não
observou as peculiaridades do caso concreto, em especial as dificuldades enfrentadas
para a comprovação da tempestividade recursal, relacionadas ao complexo sistema de
contagem de prazos processuais do PROJUDI no qual opera o sistema de trâmite
processual no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná –TJPR. Alega que a contagem
do prazo recursal foi comprovada e que a documentação apresentada, embora
protocolizada fora do prazo inicialmente assinalado, demonstra inequivocamente a
tempestividade do recurso. Afirma que o não conhecimento do agravo em recurso
especial incorre em violação aos princípios do acesso à justiça e do devido processo
legal, haja vista a imposição excessiva de formalismos processuais. Por fim, aduz que a
preclusão temporal pode ser relativizada a fim de priorizar o exercício do direito de
defesa, mormente quando a parte demonstra ter envidado esforços para cumprir os
prazos processuais.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, a fim de que o agravo em recurso especial seja conhecido.
Aberta vista ao Ministério Público Federal – MPF, este opinou pelo desprovimento
do agravo regimental (fls. 718/723).
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso subjacente.
Porém, a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
De fato, o agravo em recurso especial não merece ser conhecido, devido à sua
intempestividade. Destarte, é caso de manter a decisão agravada, que assim
fundamentou o não conhecimento do agravo (grifos nossos):

"Por meio da análise do recurso de RUAN VITOR
CLEMENTE SOUZA DA SILVA, verifica-se que a parte
recorrente foi intimada da decisão agravada em 07.07.2025,
sendo o Agravo somente interposto em 29.07.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias
Documento eletrônico VDA53907481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:46
Código de Controle do Documento: 0d743eac-31a5-4549-b41b-a631837c2bef

corridos, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal.
art. 798
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade
quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não
cumpriu a determinação.
Ressalte-se que a petição de fls. 661/668, trazida aos
autos em razão da determinação oportunizando a
regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a
que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do
ato. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do recurso." (fl. 670).

Com efeito, conforme apontado pela decisão agravada, o prazo para interposição
do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, conforme previsto no art.
994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042,
, ambos do Código de Processo Civil
caput
–
CPC, bem como do
do
art. 798
Código de Processo Penal – CPP.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial foi publicada em
(fl. 621), tendo a parte recorrente sido intimada em
04/07/2025
(fl. 620), assim iniciando-se o prazo recursal de 15 dias corridos em
11/7/2025
14/7/2025
(segunda-feira) e encerrando-se em 28/7/2025 (segunda-feira). No entanto, o
correspondente agravo em recurso especial foi interposto somente em
(terça-
29/7/2025
feira) (fl. 625).
Embora a defesa tenha sido intimada, conforme certidão para saneamento de
óbice de fl. 655, para, em 5 (cinco) dias, comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo para interposição do agravo em recurso especial, nos termos do
§ 6o, do CPC, houve o decurso desse prazo, conforme a certidão de fl. 659,
art. 1.003,
sem a resposta da parte recorrente, o que evidencia a ocorrência clara de preclusão.
Ademais, em sua petição intempestiva de fls. 661/662, a defesa resumiu-se a
meramente trazer cópias de tela do sistema PROJUDI que não têm o condão de
comprovar idoneamente qualquer situação específica de suspensão, interrupção ou
prorrogação do seu prazo para interposição recursal nem, portanto, a tempestividade
recursal do agravo.
Por fim, vale destacar que é entendimento firme do STJ de que a demonstração a
de que no sistema PROJUDI constava termo de contagem de prazo
posteriori
Documento eletrônico VDA53907481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:46
Código de Controle do Documento: 0d743eac-31a5-4549-b41b-a631837c2bef

diferenciada não isenta a parte recorrente de seu ônus processual de demonstrar
inequivocamente e quando do ato de interposição do recurso da ocorrência situação
capaz de afastar a intempestividade.
A corroborar com o presente voto, colaciono precedentes desta Corte em casos
similares (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE FERIADO
LOCAL OU SUSPENSÃO DE PRAZO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
intempestividade do recurso especial. A parte agravante
sustenta que a interposição do recurso observou a
suspensão do expediente forense perante o Tribunal de
origem, conforme informações extraídas do sistema
eletrônico. A decisão agravada foi proferida com base na
ausência de comprovação idônea da tempestividade, mesmo
após intimação para regularização do vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
por intempestividade do recurso especial, merece reforma
diante das alegações da parte quanto à suspensão de
prazos processuais no Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, o prazo para interposição de recursos é
de 15 dias úteis, sendo obrigação da parte comprovar,
no ato da interposição, a existência de feriado local ou
de suspensão de prazos processuais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consolidou-se no sentido de que a comprovação
de feriado local ou suspensão deve ser feita mediante
documento idôneo, tal como certidão específica do
Tribunal de origem ou cópia do ato normativo (AgInt nos
EDcl no
rel. Min. Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.590.049/GO,
DJe de
.
2/10/2024)
5. A edição da
e o julgamento do
Lei n. 14.939/2024
(rel. Min. Antonio Carlos
AREsp n. 2.638.376/MG
Ferreira, DJe de
reafirmaram a necessidade de
27/3/2025)
intimação da parte para regularização do vício, sob pena
de preclusão.
6. No caso concreto, a parte agravante foi
intimada, mas não apresentou documento idôneo que
comprovasse a suspensão do expediente forense,
limitando-se a juntar print extraído do sistema eletrônico,
sem qualquer elemento que o vincule ao processo.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, a
apresentação de print de tela desacompanhado de
identificação vinculada ao processo não configura prova
suficiente para afastar a intempestividade (AgInt no
Documento eletrônico VDA53907481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:46
Código de Controle do Documento: 0d743eac-31a5-4549-b41b-a631837c2bef

rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.744.511/DF,
.
21/3/2025)
8. Não se verifica nos autos a demonstração de
erro induzido pelo sistema eletrônico do Tribunal de
origem
que
caracterize
justa
causa
para
o
descumprimento do prazo recursal.
9. Quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC, esta não é automática e pressupõe conduta
procrastinatória ou recurso manifestamente inadmissível, o
que não se configura no presente caso (AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Cueva, DJe de
.
20/12/2024)
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.966.945/CE,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
)
25/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL. ERRO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA
ELETRÔNICO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência interpostos contra
acórdão
da
Terceira
Turma
que
concluiu
pela
intempestividade de recurso especial devido à ausência de
comprovação de feriado local no ato de interposição do
recurso.
2. O acórdão recorrido foi disponibilizado em
e considerado publicado em 1o/12/2021, mas o
30/11/2021
recurso especial foi interposto apenas em
após o
26/1/2021,
prazo legal de 15 dias úteis.
3. A parte embargante alegou erro no sistema
informatizado do Tribunal de origem quanto à contagem do
prazo recursal, mas não apresentou prova idônea para
comprovar o alegado erro.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
erro de informação no sistema eletrônico do Tribunal de
origem pode justificar a intempestividade do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça exige que a falha na informação prestada pelo
sistema eletrônico do tribunal seja comprovada por
documento idôneo, não sendo suficientes prints de tela
ou imagens extraídas da internet.
6. A parte recorrente não apresentou prova idônea
capaz de comprovar o alegado erro de indicação do
prazo recursal no sistema eletrônico do Tribunal de
origem.
7. A jurisprudência mais atual do STJ se posiciona
no sentido de que a alegada falha na informação
prestada pelo sistema eletrônico do tribunal deve ser
comprovada por documento idôneo, não bastando a
mera menção ao erro nas razões recursais.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53907481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:46
Código de Controle do Documento: 0d743eac-31a5-4549-b41b-a631837c2bef

8. Embargos de divergência desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A falha na informação
prestada pelo sistema eletrônico do tribunal deve ser
comprovada por documento idôneo. 2. A mera
apresentação de prints de tela ou imagens extraídas da
internet não é suficiente para comprovar erro na
informação do prazo recursal prestada pelo sistema
informatizado do tribunal".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §
6o, e 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.395.355/MT,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
2/4/2024;
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.102.578/MG,
Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024;
STJ, AgRg no
relator
AREsp n. 2.291.894/SP,
Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.373.144/PE,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024;
STJ, AgInt nos EDcl no
elator
AREsp n. 2.034.914/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em 5/12/2022.
(
relator Ministro João Otávio
EREsp n. 1.939.863/SP,
de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
)
12/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE
FORENSE.
SUSPENSÃO.
DEMONSTRAÇÃO.
DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE
TEMPESTIVIDADE. SISTEMA PROJUDI.
§ 6o,
ART. 1.003,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVA REDAÇÃO.
TEMPUS REGIT ACTUM. CASO
LEI No 14.939/2024.
CONCRETO. INAPLICABILIDADE.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado
após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os arts.
1.003, § 5o, e 219, caput, do Código de Processo Civil.
2. A comprovação do feriado local ou suspensão
dos prazos processuais deve ser feita por meio de
documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de
origem.
3. As informações acerca do prazo recursal
extraídas do sistema Projudi não eximem o advogado do
seu ônus processual de comprovação das suspensões
locais da contagem. Precedentes.
4. A Lei no 14.939, publicada em 31 de julho de 2024,
somente incide sobre os recursos interpostos contra
acórdãos publicados a partir de 1o de agosto de 2024,
quando passou a viger a nova redação do
§ 6o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil, que permite ao tribunal determinar
a correção do vício formal ou desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.673.776/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
13/12/2024.

Documento eletrônico VDA53907481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:46
Código de Controle do Documento: 0d743eac-31a5-4549-b41b-a631837c2bef

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO
RECURSAL.
FERIADO
LOCAL.
INFORMAÇÃO
DO
SISTEMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR DOCUMENTO
OFICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz da jurisprudência deste e.STJ é intempestivo
o REsp/AREsp interposto, na vigência do CPC de 2015, sem
a comprovação imediata de sua tempestividade.
2. Com efeito, "na forma da jurisprudência desta
Corte, a comprovação da suspensão do expediente, no
Tribunal local, deve ser feita oportunamente e mediante
documento dotado de fé pública, consistente na juntada
de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela
Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo
insuficiente a remissão a links de páginas do site do
Tribunal de origem na Internet, como no caso. Em tal
sentido: STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1.893.371/RJ,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
"
(AgInt
no

11/11/2021.

relatora
Ministra
Assusete
AREsp
2.349.636/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
19/10/2023.
3. O entendimento do STJ é no sentido de que a
afirmação de tempestividade do recurso especial
baseada no sistema PROJUDI não exime a parte do seu
ônus de comprovar os fatos para afastar a
intempestividade do recurso.
4. Em relação à certidão exarada pela Corte de
origem, destaque-se que "o juízo de admissibilidade do
recurso especial é bifásico, de modo que qualquer
pronunciamento do Tribunal de origem acerca da
tempestividade recursal não vincula esta Corte Superior, a
quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.211.831/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
27/03/2023,
31/03/2023.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.395.219/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53907481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:46
Código de Controle do Documento: 0d743eac-31a5-4549-b41b-a631837c2bef

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0303742-9
AREsp 3.016.550 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00027891920248160160 00195763320258160017 195763320258160017
27891920248160160
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUAN VITOR CLEMENTE SOUZA DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA JULIANA BOLJEVAC CSUCSULY - PR074442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUAN VITOR CLEMENTE SOUZA DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA JULIANA BOLJEVAC CSUCSULY - PR074442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449449<50650506@
2025/0303742-9 - AREsp 3016550 Petição : 2025/0095954-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: 133D31EC-0E0E-48AF-B81D-2D7778FBDB06